Tribunal: TJSP
Processo: 1052938-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Regresso. Alegada sub-rogação na posição da vítima da fraude, após ressarcimento do dano sofrido. PagSeguro que, no entanto, atuou como mera intermediadora das operações. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos pelo cliente e a atuação da intermediadora dos pagamentos. Sentença mantida. Honorários

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Regresso. Alegada sub-rogação na posição da vítima da fraude, após ressarcimento do dano sofrido. PagSeguro que, no entanto, atuou como mera intermediadora das operações. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos pelo cliente e a atuação da intermediadora dos pagamentos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §2o e 11, do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.